Tribunal: STF
Processo: RE 97868
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
-SERVIDOR DA E.C.T. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. OPÇÃO PELO REGIME
CELETISTA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
A OPÇÃO MANIFESTADA LIVREMENTE PELO REGIME CELETISTA IMPLICOU
RENUNCIA AO REGIME ESTATUTARIO, VISTO QUE, SOMADOS AO SALARIO
DO RECORRIDO OS QUINQUENIOS E VANTAGENS DO REGIME ANTERIOR,
NÃO HOUVE REDUÇÃO DO 'QUANTUM' RECEBIDO E, ASSIM, INEXISTE
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.